Tribunal: TJDFT
Processo: 0007898-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007898-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19213111, o SINDIRETA informou a anuência de EXPEDITA DE FÁTIMA AMARAL GOMES. Requereu a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a desistência em relação à anuente quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos à execução e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos, com a retenção dos honorários contratuais no patamar de 20%. Ao fim, pediu a remessa dos autos à Contadoria Judicial e o pagamento do adiantamento preferencial constitucional. No ID: 22813164, o SINDIRETA requereu: (...) em atenção ao despacho de ID 22281800, dizer que não há recurso pendente de apreciação na presente execução, todavia se encontra pendente o agravo interno interposto pelo Distrito Federal nos autos dos embargos no 0003874- 46.2008.8.07.0000, e requerer, assim, seja dado prosseguimento ao feito mediante: a) a homologação da desistência interposto nos autos dos embargos à execução em relação à anuente EXPEDITA DE FATIMA AMARAL GOMES, manifestada em petição de ID 20521751 dos presentes autos e em ID 22475511 nos autos dos embargos; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos EVOLENE RODRIGUES PEREIRA, EXPEDITA DE FATIMA AMARAL GOMES, EXPEDITO MACAL DA SILVA, FABIANA DOS SANTOS SILVA, FABIANE ANTONOW, FABIO FREITAS TORRES e FABIO GOMES DOS SANTOS, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 12057839, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competente precatório em favor da anuente EXPEDITA DE FÁTIMA AMARAL GOMES (ID 19213113), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12057709; e, d) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos exequentes não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido. Ao compulsar os autos dos EE n. 0003874-46.2008.8.07.0000, verifica-se que foi homologada a desistência parcial do RE interposto pelo DF quanto à anuente EXPEDITA DE FÁTIMA AMARAL GOMES (ID: 22573631). Pois bem. O pedido a, constante do ID: 22813162, resulta atendido. Nada a prover. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, quanto à anuente EXPEDITA DE FÁTIMA AMARAL GOMES, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12057255, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 12057709. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes índices: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) na sequência, 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Os demais pedidos constantes do ID: 22813162 serão analisados posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador